Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709786-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença (Processo n. 0706887-35.2020.8.07.0018) deflagrado por Ivonete de Araújo Queiroz, em que o d. Juízo: i) rejeitou a impugnação apresentada pelo IPREV e pelo ente distrital; ii) condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e iii) determinou a expedição de precatório do valor principal em favor do agravado e de RPV em favor de seu patrono (ID 114749658 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que, ao contrário do que consta na decisão impugnada, não contestaram o índice de correção monetária do título executivo judicial, apenas afirmaram haver excesso de execução no cumprimento de sentença, pois os cálculos apresentados pela parte autora, ao ID 108678306, estão superiores aos valores apurados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, em razão de diferenças no coeficiente de correção monetária e na taxa de juros poupança acumulados. Mencionam, contudo, ter havido erro material no índice de correção apontado nos cálculos da Fazenda Pública. Argumentam que, para suprir o erro material referido, junta nova planilha de cálculos, anexa ao este recurso, a qual, mesmo considerando o INPC como índice de correção, apurou excesso de execução da ordem de R$ 2.723,81. Asseveram, ademais, que as planilhas apresentadas e as informações do Poder Público gozam de presunção de legitimidade. Além da probabilidade do direito, defendem que o caso demanda urgência em sua apreciação, com a finalidade de se evitar o pagamento de precatório ou RPV. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para: i) que sejam refeitos os cálculos e que seja adotada a planilha em anexo, a qual apurou como devida a importância de R$ 126.664,60 e ii) condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais. Preparo dispensado face à isenção legal. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque, dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, o d. magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 110590104, em que os agravantes arguem o excesso de execução no importe de R$ 4.051,59, tendo por base planilha elaborada pela Contadoria da PGDF que, expressamente, indicou a utilização do IPCA-e. Vale conferir os fundamentos da decisão ora impugnada: (...) O réu alegou excesso de execução, sob o argumento de que os coeficientes aplicados pelos autores de correção monetária e juros de mora encontram-se incorretos. Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão de ID 106792319 determinou a correção monetária pelo INPC e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, todavia os réus utilizaram-se, ainda, do IPCA-e (ID 110590104, pg. 8), razão pela qual há diferença no cálculo entre as partes. Dessa forma, como os autores adotaram o INPC e os juros moratórios nos termos da remuneração oficial da caderneta de poupança (ID 108678306), encontram-se corretos os seus cálculos, não havendo o suposto excesso de execução. (...) (ID 114749658, grifo nosso) Como relatado, os agravantes se insurgem contra a referida decisão, sob o argumento de que houve erro material no que tange à utilização do IPCA-e e que o excesso apurado na nova planilha que anexa ao recurso se deu na ordem de R$ 2.723,81. Ocorre que, não submetida a tese de excesso de execução, com amparo na nova planilha apresentada, à análise do d. Juízo a quo, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PROVIMENTOS No 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. NOVO DOCUMENTO INDICANDO OUTRO VALOR PARA A DÍVIDA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Impossível o exame de alegações e documentos novos trazidos a este Tribunal, em agravo de instrumento, sem que fossem levados previamente a análise do Juízo a quo, por acarretar supressão de instância. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362228, 07060413820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. DIFERENÇAS. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. DOCUMENTOS NOVOS. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Ao Tribunal não é admitido examinar documentos novos, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. II - A determinação de desconto dos alimentos em folha de pagamento não exime o agravante-devedor da responsabilidade de pagar eventual diferença apurada por equívoco da fonte pagadora, pois tinha conhecimento do valor da obrigação alimentar fixada, sendo assim, poderia diligenciar para sanar eventual erro nos valores descontados. III - O executado não comprovou a inexistência do débito e, ao alegar excesso de execução, deveria declarar o valor que entendia devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297562, 07254798420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora